Tribunal: TJBA
Processo: 0504398-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504398-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SANTOS ANDRADE JUNIOR

Advogado(s)
:
OTTO EDGARD SILVA FALCAO

APELADO: CLINICA DO HOMEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE EMBARGANTES. IRREGULARIDADE FORMAL NA INTERPOSIÇÃO RECURSAL PELO APELADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO. NÃO CONHECIMENTO. O APELANTE/EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos, de um lado, pela ré embargante que deixou de renovar corretamente o protocolo do recurso, apesar de intimação específica para adequação às regras do Manual de Recursos Internos do Tribunal, e, de outro, pelo autor embargante que alegou omissão do acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em face de acórdão proferido em Apelação Cível que deu parcial provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração interpostos sem observância das regras formais e sem a renovação do protocolo, apesar de prévia intimação, devem ser conhecidos; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O descumprimento de determinação judicial para correção de irregularidade formal na interposição do recurso impede o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

4.

A correta interposição dos recursos constitui ônus da parte recorrente e de seu advogado, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade para afastar erro manifesto na prática do ato processual.

5.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

6.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria questionada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

7.

O acórdão embargado analisou de forma clara a sucumbência recíproca e a fixação dos honorários advocatícios, inexistindo ponto omitido a ser suprido.

8.
A insurgência apresentada revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

5.
Embargos de declaração do apelado não conhecidos e embargos de declaração do apelante conhecido e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes recursos de Embargos de Declaração apresentados nos autos n.
0504398-22.2017.8.05.0001
, tendo como interessados
ROBERTO SANTOS ANDRADE JUNIOR, CLINICA DO HOMEM LTDA e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
os Embargos de Declaração apresentados por CLINICA DO HOMEM LTDA e OUTRO e
CONHECER e NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentados
por ROBERTO SANTOS ANDRADE JUNIOR
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente